Tribunal: TJSP
Processo: 2038993-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 22, do Empreendimento Fidalga. Decisão que não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados contratados pela Administradora Judicial.

Inconformismo de ex-advogados contratados pela Administradora Judicial.

A atuação da administradora judicial, nos incidentes em que os pretendentes à unidade controvertem, se dá

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente específico da unidade 22, do Empreendimento Fidalga. Decisão que não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados contratados pela Administradora Judicial.

Inconformismo de ex-advogados contratados pela Administradora Judicial.

A atuação da administradora judicial, nos incidentes em que os pretendentes à unidade controvertem, se dá na sua típica condição de auxiliar do juízo.

A participação se faz, à vista da análise da documentação da massa, com atuação opinativa, de colaboração com o juízo falimentar, visando identificar a existência, ou não, de credor adquirente.

O profissional que representa a administradora judicial, portanto, o faz em razão da contratação de seus serviços, não se sujeitando aos honorários de sucumbência.

Ausência de interesse processual caracterizada. Recurso não conhecido.